Tribunal: TJSP
Processo: 2227913-36.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE por omissão parcial. art. 17 da Lei n. 3.774, de 28 de setembro de 1992, do Município de Araçatuba. dispositivo legal que trata da reserva de vagas em concursos públicos a serem preenchidas por portadores de deficiência. violação às normas previstas nos arts. 111 e 115, IX, da Constituição do Estado de São Paulo não configurada. hipótese em que não há, no

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE por omissão parcial. art. 17 da Lei n. 3.774, de 28 de setembro de 1992, do Município de Araçatuba. dispositivo legal que trata da reserva de vagas em concursos públicos a serem preenchidas por portadores de deficiência. violação às normas previstas nos arts. 111 e 115, IX, da Constituição do Estado de São Paulo não configurada. hipótese em que não há, no regime constitucional vigente, estipulação de um percentual mínimo de vagas a serem destinadas às pessoas portadoras de deficiência. precedente deste órgão especial em caso análogo. omissão parcial não caracterizada. AÇÃO julgada imPROCEDENTE.